Tribunal: TJMT
Processo: 0003098-70.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003098-70.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JERONIMO GONCALVES PEREIRA - CNPJ: 10.679.688/0001-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IZADORA ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 053.324.564-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E NT A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º, DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a extinção do processo por abandono da causa se a parte demandante deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do art. 485, III, § 1º, do CPC. Todavia, se a parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0003098-70.2015.8.11.0006

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JERONIMO GONCALVES PEREIRA ME

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte recorrente o
ESTADO DE MATO GROSSO
, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada em 04.05.015, pela parte apelante em face de JERONIMO GONCALVES PEREIRA ME,

julgou extinto o processo, por abandono da causa.

Infere-se do processo que a parte executada foi citada via aviso de recebimento (ID.

138236900, pág.47), no entanto, deixou o prazo para pagamento transcorrer
in albis.

No ID.138236900 (pág.59/fls.20), determinada a penhora de valores por meio do sistema BACENJUD, todavia, não obtido êxito no resultado.

À vista disso, deferida, também, a constrição pelo sistema RENAJUD, a qual, inicialmente, foi positiva. Todavia, o oficial de justiça, no ID.138236900 (pág.68/fls.29), certificou que não foi possível localizar o veículo, uma vez que o devedor informou não possuir mais o bem em questão.

Instada a manifestar-se, a parte exequente requereu ofício à Delegacia da Receita Federal (ID.

138236900, pág. 113/ fls.31).

Na sequência, após a migração da ação para o sistema PJE, a Fazenda Pública Estadual apresentou petição requerendo a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SERASAJUD (ID.

138236903).

Em 07.02.022, a Excelentíssima Dr.
a
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de direito da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, intimou, de forma eletrônica, via sistema, a parte promovente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento/extinção anômala (ID.

138236907).

O ESTADO DE MATO GROSSO quedou-se inerte, motivo pelo qual o feito foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC,
nos seguintes termos

(ID. 138236909)
:

“
Vistos.

Cuida-se de “
EXECUÇÃO FISCAL”
movida pela
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JERONIMO GONCALVES PEREIRA - ME
, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outr
o, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos)

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/
MT,
01 de fevereiro de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

Dessa sentença, interposto, tempestivamente, em dia 28.04.022, pela parte exequente, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO
,
argumentando, em síntese, que
“
(...)não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias

alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015”.

Pede, pois, ao final:

“
(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

A parte apelada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção do
decisum
(ID. 138236922).

Dispensa-se o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - Relatora

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara.

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID.

138236912), argumentando, em síntese, que
“
(...)não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias

alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015”.

Pede, pois, ao final:

“
(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que, de acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo, confira-se:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(..)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

Da mesma forma, disciplina o art. 25, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 25
- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único
- A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

In casu
, observa-se que, embora o ESTADO DE MATO GROSSO tenha sido intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento à ação, sob pena de extinção da demanda, consoante os andamentos e expedientes processuais, esta comunicação não se deu na modalidade pessoal, em desconformidade com os artigos de Lei
anteriormente citados.

Sobre o tema, assim entende este Sodalício:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0000513-24.1998.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada e determinar a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022